Tribunal: TJSP
Processo: 2055393-41.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio Qualificado. Motivo Fútil. Lesão Corporal. Ameaça. Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Constrangimento ilegal. Primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. Legítima defesa. Liminar indeferida.

1. A ação constitucional de habeas corpus não comporta análise aprofundada do material probatório. Alegação de excludente de ilicitude demanda

Ementa:

Habeas Corpus. Homicídio Qualificado. Motivo Fútil. Lesão Corporal. Ameaça. Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Constrangimento ilegal. Primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. Legítima defesa. Liminar indeferida.

1. A ação constitucional de habeas corpus não comporta análise aprofundada do material probatório. Alegação de excludente de ilicitude demanda apreciação das provas o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária. Constrangimento ilegal que não se mostra evidente.
2. Fumus comissi delicti que emerge dos elementos informativos colhidos em sede policial, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Visibilidade e imediatidade da prática delituosa que subsidiaram oferecimento da ação penal e o juízo de admissibilidade positivo que se seguiu.
3. Periculum libertatis. Gravidade concreta dos fatos. Homicídio praticado com emprego de arma branca. Crime motivado por ciúmes em relação à namorada do paciente. Prática contemporânea de lesão corporal e ameaça a terceiros. Gravidade indicativa da periculosidade e, portanto, da necessidade de resguardo da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas. Precedentes.
4. Ausência de provas que coloquem o paciente no grupo de risco para a Covid-19. Inaplicabilidade da Recomendação 62/2020 do CNJ.
5. Ordem denegada.